Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726983-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA PEREIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDOS PERICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Impossível a absolvição quando as provas dos autos, especialmente os laudos periciais, indicam de forma clara que a apelante apresentou documento público falso na Superintendência Regional de Polícia Federal. 2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 3. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da culpabilidade da acusada e as circunstâncias do crime do crime, analisadas negativamente (artigo 44 do Código Penal). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada” (AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020